Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A parte autora pretende a rescisão contratual cumulada com devolução de quantia e nulidade de cláusula do negócio decorrente de alteração de voo doméstico. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão contratual e a devolução do preço pago (R$ 4.260,67) com base na ausência de prova do cumprimento da obrigação de comunicação prévia ao consumidor acerca da alteração havida no voo, bem como sobre as opções facultadas, diante de tal mudança. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, sem infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada. Ademais, refere condenação em indenização por danos morais que sequer aconteceu. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.